Tribunal: TJDFT
Processo: 0041744-30.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL CONFORME TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF (TEMA 1199). IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/21. DILIGÊNCIAS PENDENTES PARA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A Lei no. 14.230/21, que estabeleceu novos prazos prescricionais, inclusive na modalidade intercorrente, em nada alterou o entendimento do STF no Tema 897, de ser imprescritível a ação para o ressarcimento do erário público em razão de dano erário por ato improbo. Intepretação consentânea com o §5o do art. 37 da Carta Magna. Por conseguinte, é igualmente imprescritível a pretensão executiva (Súmula 150/STF).
2. A prescrição intercorrente na ação civil pública por ato de improbidade administrativa está relacionada à perda da pretensão punitiva estatal, em decorrência de inação por um certo lapso temporal, com fundamento essencialmente na pacificação social e na segurança jurídica.
3. A relevância da matéria na ordem jurídica foi marcada pela inclusão de normas específicas na Lei de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei n. 14.230/21. Ao interpretar seus dispositivos o Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 1199) fixou a tese de que o “novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.
4. No mesmo julgado, a Corte Suprema também firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a demonstração de inércia por parte do titular da ação para fins de configuração da prescrição, o que não restou demonstrado.
5. No caso em exame, a prescrição não se consumou conforme compreendido pelo Juízo a quo, porque existia diligências que não se ultimaram e tendentes à satisfação parcial do crédito exequendo, tendo em vista que ainda foram transferidos valores informados pelo MPDFT, oriundos da penhora obtida no rosto dos autos de outra ação.
6. Embora o julgador de primeiro grau tenha aplicado a legislação adequadamente ao caso, desconsiderou que não houve inação quanto aos atos executivos cabíveis e, sobretudo, o fato de ainda se encontrarem pendentes medidas de expropriação de valores para a satisfação do crédito exequendo.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA.